Tribunal: TJBA
Processo: 8009663-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009663-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELFF DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO LEMOS DOREA, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR

APELADO: CLAUDIO TEIXEIRA DA LUZ

Advogado(s)
:
ANDRE MARRANO MARTIN SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MÓDULO ELETRÔNICO PARA CAMINHÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência do vício do produto e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de relação de consumo.

O vídeo apresentado não constitui laudo técnico idôneo, pois foi produzido por terceiro sem qualificação comprovada e sem observância de formalidade pericial, não demonstrando de forma objetiva que o defeito decorreu exclusivamente do módulo fornecido.

Os áudios juntados aos autos indicam que o veículo já apresentava falhas anteriores à aquisição do produto, o que fragiliza a alegação de nexo causal exclusivo.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide, prescindindo de prova pericial, de modo que o autor assum
iu
o risco da insuficiência probatória.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige comprovação de exercício tempestivo no prazo de sete dias, mediante manifestação inequívoca de desistência.

Não há prova documental idônea de que o consumidor comunicou formalmente a desistência dentro do prazo legal, sendo insuficiente a mera alegação na inicial.

Inexistindo comprovação de vício, de exercício regular do direito de arrependimento ou de conduta ilícita do fornecedor, não se configura dever de restituição nem dano moral indenizável.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009663-04.2022.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante - WELFF DE SOUZA SILVA
e,
como

Apelad
o
-
CLAUDIO TEIXEIRA DA LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7